Tribunal: TJDFT
Processo: 0710949-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710949-55.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JOSEFA ZENEIDE ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE PERÍCIA OFICIAL E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DOENÇA ATESTADA EM LAUDO MÉDICO PARTICULAR DIVERGENTE DA PERÍCIA REALIZADA PELO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA GRAVIDADE DA DOENÇA QUE ACOMETE A PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Súmula 598 do STJ prevê ser desnecessário laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda na hipótese de o magistrado entender suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 2. No presente caso, além de não ter sido realizada perícia judicial, há perícia do órgão do servidor que não reconhece a moléstia alegada, e o relatório médico particular trazido aos autos não atesta com clareza a gravidade da cardiopatia. 3. A perícia judicial era necessária para dirimir a contradição entre o laudo médico particular e a perícia do órgão do servidor. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 370 do Código de Processo Civil, asseverando cerceamento do seu direito de defesa, diante da negativa do pedido de realização de perícia médica, porquanto entende que esta seria necessária para o deslinde da presente demanda. Em contrarrazões, o recorrido pugna a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 370 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que o órgão julgador apenas assentou que “Na situação em análise, a perícia judicial seria necessária para esclarecer a contradição entre o laudo médico particular e a perícia realizada pelo Apelado (...). Além de não ter sido realizada perícia médica judicial, a perícia realizada pelo Distrito Federal não reconhece ser grave a moléstia alegada, ao passo que o relatório médico trazido pela Apelante não atesta com clareza a gravidade da cardiopatia” (ID 21300332). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027